Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-24.2010.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-24.2010.8.14.0090
APELANTE: MARIA EURIPEDES DA SILVA MARREIROS

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO”. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO EFEITO NA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores

Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (membro)
.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA EURIPEDES DA SILVA MARREIROS

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha (fl. 2074538), nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta pelo apelante em face de
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, já em fase de execução, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc..

Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe.

Intimada a parte autora para manifestar sobre os atos que lhe competem, qual sejam, o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, esta quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

O art. 485, III do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Tal providência deve ser precedida de sua intimação para suprir a falta.

Não basta dizer que tem interesse. Deve a parte requerer expressamente a diligência que deseja, sob pena de preclusão, com a consequente extinção do processo.

ANTE O EXPOSTO, configurada a desídia da parte autora, declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Em suas razões recursais (id nº 2074539), a apelante explica que busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, já em fase de execução de sentença, em razão de não recolhimento de custas processuais após a intimação do advogado habilitado, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Após apresentar a exposição dos fatos, a apelante aduz, em suma, a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes de se proferir sentença, de acordo com o disposto nos arts. 485, inciso III c/c § 1º, do NCPC.

Explica que a única intimação registrada nos autos é dirigida ao causídico, ou seja, não foi realizada a intimação pessoal da recorrente.

Conclui requerendo a reforma da decisão, para permitir o prosseguimento da execução, com a intimação pessoal do exequente para que adote a providência necessária, por inocorrência das previsões legais de extinção da execução.

A apelação foi recebida no duplo efeito (id nº 2074539).

O Município apelado apresentou contrarrazões (id nº 2074540).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id nº 2762468).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso e passo a sua análise de mérito.

Verifico que o cerne da questão debatida funda-se na necessidade da intimação pessoal da autora a fim de promover as diligências determinadas no despacho constante nos autos (id nº 2074535), de teor seguinte:

“(...)

4. Antes de tudo, determino à parte exequente que recolha às custas decorrentes da sentença transitada em julgado, no prazo de dez dias, sob pena de extinção, devendo a UNAJ expedir o que for necessário, certificando a Diretora de Secretaria caso não sejam as custas pagas no prazo;

5. Deve a parte exequente promover o cumprimento de sentença, fazendo requerimento específico para tanto, com a discriminação do valor exequendo, sob pena de extinção, caso não promova no prazo de trinta dias;

(...)”.

Dito isso, entendo que o conteúdo decisório impugnado não se mostra coerente com o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, bem como com o entendimento jurisprudencial dominante, pois para extinção do processo por negligência das partes ou abandono da causa ou por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve-se expedir intimação na pessoa do autor, ou do seu representante legal, e não do causídico, através de simples publicação no Diário de Justiça eletrônico, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios firmaram entendimento:

“Apelação. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Ausência. Não configuração. Hipótese de não promoção de atos e diligências. Intimação pessoal. Necessidade. Sentença nula.

1. A ausência de citação e o não recolhimento das custas de diligências do Oficial de justiça não consubstanciam pressupostos processuais, porquanto não têm o condão de afetar, por si só, a regularidade ou validade da relação processual.

2. O não recolhimento de custas do Oficial de Justiça configura-se hipótese de abandono de causa, não importando, assim, na extinção automática do feito, momento em que há necessidade de intimação pessoal do demandante.

3. Apelação conhecida e provida.” (TJ/AM – Proc. 0629371-13.2016.8040001 – Segunda Câmara Cível,
Relator(a):
Elci Simões de Oliveira).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O abandono processual resta configurado quando, depois de paralisado o feito por mais de trinta dias, o autor permanece inerte, apesar de intimado pessoalmente a dar andamento ao processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com o artigo 485, III c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Regularmente intimado o patrono pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico e intimada pessoalmente a parte autora, a inércia acarreta a extinção do feito sem análise do mérito, pois seria antieconômico manter os autos nos escaninhos, com todos os custos decorrentes de sua tramitação, quando nem mesmo a parte postulante demonstra interesse na busca do provimento judicial e consequente resolução da lide.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 967550, 20140310152530APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016. Pág.: 327/333)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de 1º grau, determinando o regular processamento do feito na origem com a intimação pessoal da parte exequente para que adote as providências necessárias ao prosseguimento da execução.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020